Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. PENHORA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado é excepcionada quanto aos os bens de elevado valor, assim como àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, não sendo a hipótese dos autos. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais valores a serem recebidos pela parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.